Tribunal: TJES
Processo: 5019741-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019741-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAVI DA SILVA CRUZ NEVES

IMPETRADO: MM JUIZ DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (posse de munição de uso restrito). A Defesa sustenta a ausência de indícios de autoria e a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, especialmente com base na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de autoria; e (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, especialmente a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (92 buchas de maconha, 58 pinos de cocaína, 39 unidades de haxixe, 28 pedras de crack e 4 unidades de "skank"), além da posse de munição calibre 9 mm.

4. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, baseada nos depoimentos dos policiais que flagraram o acusado tentando fugir e descartando a sacola com as drogas, atende ao requisito do art. 312 do CPP. A tese defensiva relativa à ausência de autoria demanda análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

5. A gravidade concreta dos fatos justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dado o alto potencial lesivo da conduta e a evidência de envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, conforme relatado no interrogatório extrajudicial, em que o acusado admitiu troca de droga por munição para entregar a terceiros.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é medida legítima e necessária para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como pelos indícios de autoria.

2. A análise de tese relativa à ausência de autoria, quando demandar revolvimento de provas, é incompatível com a via do Habeas Corpus.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 916.814/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024; TJES, Habeas Corpus Criminal, 5011661-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 15/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DA SILVA CRUZ NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002574-52.2024.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência de indícios de autoria, já que as drogas apreendidas não pertenciam ao acusado, não sendo verídica a versão apresentada pelos policiais militares.

Aponta que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando-se que se trata de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 11569188 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 11604810).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11672021) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DAVI DA SILVA CRUZ NEVES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002574-52.2024.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência de indícios de autoria, já que as drogas apreendidas não pertenciam ao acusado, não sendo verídica a versão apresentada pelos policiais militares.

Aponta que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, salientando-se que se trata de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

A “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (RHC n. 186.388/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 19/12/2023)

No caso, consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a peça acusatória (ID nº 11528253) que, no dia 17/11/2024, na Avenida Boa Vista, bairro Barramares, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o denunciado que, ao perceber a presença dos agentes, tentou empreender fuga e arremessou uma sacola para dentro de uma residência.

Diante do ocorrido, foi realizada busca pessoal no acusado, ocasião em que os militares apreenderam uma munição, calibre 9 mm, e na sacola por ele dispensada, havia 92 (noventa e duas) buchas de maconha, 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 39 (trinta e nove) unidades de haxixe, 28 (vinte e oito) pedras de crack e 4 unidades de “
skank”
.

Efetuada a prisão em flagrante, esta foi convertida em preventiva com base na gravidade da conduta imputada ao paciente, o que foi posteriormente ratificado pela autoridade coatora ao indeferir a concessão da liberdade provisória.

Com efeito, destaco que há prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, conforme se verifica dos elementos contidos no caderno inquisitivo, com destaque para os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente.

Embora a Defesa alegue que a versão dos policiais não corresponde ao que de fato teria ocorrido, destaco que a simples juntada de um
print
de conversa de
Whatsapp
e de um áudio de uma suposta testemunha ocular não é suficiente, no presente momento, para afastar os indícios de autoria mencionados.

De toda sorte, sabe-se que a tese relativa à ausência de autoria é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, por demandar amplo revolvimento no conjunto fático-probatório, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DETALHAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. (...) (AgRg no HC n. 916.814/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Inclusive, a própria impetrante reconhece que não se trata do momento adequado para debater, com afinco, a tese relativa à autoria, ao afirmar que a “
verdade dos fatos narrados acima
(....)
será provado em juízo
no momento oportuno
por testemunhas oculares que viu o acusado sendo levado e preso mediante tantas pessoas que estavam no mesmo local”.

Quanto à alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, comungo do entendimento da autoridade coatora no sentido de que o cárcere se faz necessário para garantia da ordem pública diante da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, fundamento reputado legítimo para segregação cautelar:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Acerca da garantia da ordem pública, a jurisprudência orienta que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022). 2. A variedade de drogas, parcela delas altamente nociva, e a vultosa quantidade de maconha apreendida, juntamente a dinheiro em espécie, demonstram a gravidade concreta do crime e permitem inferir a necessidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Precedentes do STJ e do TJES. 3. De acordo com entendimento STJ segundo o qual “o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5011661-23.2022.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 15/12/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NEGATIVA DA PRESENÇA DO ADVOGADO DO RÉU DURANTE A OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. Precedente STJ. 2. Em relação às alegações a respeito da negativa da presença do advogado do paciente no momento da oitiva das testemunhas policiais, esclareço que o art. 7º, inciso XXI, da Lei nº 8.906/94, prevê a assistência dos advogados aos investigados durante a realização dos interrogatórios e depoimentos de seus clientes, não estendendo essa prerrogativa aos depoimentos e interrogatórios dos demais investigados e testemunhas. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5008933-72.2023.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento:21/09/2023)

Registro, ademais, que, em seu interrogatório extrajudicial, o paciente alegou que recebeu a munição por ele apreendida em troca de uma “dola” de maconha e que entregaria tal munição aos integrantes da boca de fumo, além de dizer que “
não fica na pista mais”
, circunstâncias estas que evidenciam uma certa aproximação do paciente com o narcotráfico, justificando, assim, a manutenção da segregação cautelar.

Destaco que o fato de o acusado trocar uma “dola” por uma munição,
per si
, já configura o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.